Tribunal: STF
Processo: RHC 270001
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Wellington da Silva Placido, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.026.752/MG.
Colho da decisão impugnada:

“Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c o art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material, a 9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 73-121).
 O Tribunal de Justiça, ao julgar o apelo defensivo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para decotar a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas e readequar a pena, fixando-a em 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa (fls. 20-72).
 No presente habeas corpus, o impetrante alega que o paciente foi condenado por tráfico de drogas sem que houvesse apreensão de qualquer substância entorpecente, e que a condenação teve por base exclusivamente interceptações telefônicas e depoimentos de policiais. Sustenta que tal situação configura flagrante ilegalidade, uma vez que a Terceira Seção do STJ consolidou entendimento de que a apreensão da droga e o respectivo laudo toxicológico são imprescindíveis para a comprovação da materialidade do crime de tráfico.” (eDOC 38) 
No STJ, o writ não foi conhecido pelo Ministro Relator, em razão da inadequação da via eleita. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos sem efeitos modificativos, apenas para sanar erro material apontado pela defesa. (eDOC 48)
Contra a decisão embargada, foi interposto agravo regimental, ao qual a Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento. (eDOC 67)
Na sequência, insistiu-se na oposição de embargos de declaração contra o acórdão prolatado, os quais foram rejeitados por se limitarem à rediscussão do mérito da causa, com o intuito de modificar o entendimento firmado pela Turma Julgadora. (eDOC 81)
Nesta Corte, o recorrente requer o provimento do presente recurso para que “a decisão guerreada seja anulada e que os autos sejam devolvidos à colenda Quinta Turma do STJ para novo julgamento, afastando-se o óbice da impossibilidade de análise da matéria pela via do habeas corpus, bem como para que o STJ julgue conforme o atual entendimento acerca da matéria, qual seja, a imprescindibilidade de apreensão e de laudo para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.” (eDOC 86, p. 17)
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 110)
É o relatório.
Decido.
 Transcrevo, como lançada no acórdão recorrido, a fundamentação a seguir:
“A decisão agravada assentou-se em três fundamentos autônomos e suficientes: (i) inadequação do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, considerando o trânsito em julgado ocorrido em 16/06/2023; (ii) impossibilidade de retroação da orientação firmada no HC 686.312/MS para desconstituir condenações já acobertadas pela coisa julgada; e (iii) vedação ao reexame de matéria fático-probatória na via estreita do habeas corpus.
 Quanto ao primeiro fundamento, verifico que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou manifesto constrangimento ao direito de ir e vir. Como registrei na decisão monocrática, esta orientação encontra respaldo em precedentes recentes, inclusive desta relatoria (AgRg no HC 999.197/SC, julgado em 14/08/2025).
 A defesa sustenta haver flagrante ilegalidade na condenação, uma vez que não houve apreensão de drogas nem elaboração de laudo toxicológico, mantendo-se a condenação exclusivamente com base em interceptações telefônicas e prova testemunhal. Argumenta que tal situação contraria a orientação da Terceira Seção firmada no HC 686.312/MS, segundo a qual a apreensão e a perícia da substância são imprescindíveis para a comprovação da materialidade do crime de tráfico.
 Ocorre que o acórdão condenatório fundamentou-se em robusto conjunto probatório, incluindo interceptações telefônicas, depoimentos de policiais e outros elementos documentais constantes dos autos. O Tribunal de origem consignou expressamente que "para a caracterização do crime de tráfico de drogas, é prescindível a apreensão da droga na posse direta do agente ou do flagrante em venda, bastando a prova de que a finalidade era a comercialização e vinculação do paciente com substância ilícita" (fls. 51-52).
 À época, vigorava a posição jurisprudencial segundo a qual era possível se atestar a materialidade por outros meios que não a apreensão e perícia da droga e foi sob tal entendimento que se operou o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que não autoriza em sede de habeas corpus a modificação do édito.
 No que concerne ao segundo fundamento da decisão agravada, o agravante sustenta que a orientação acerca da imprescindibilidade de apreensão e laudo já estava consolidada desde 2016, não havendo mudança jurisprudencial a considerar. Invoca os precedentes HC 350.996/RJ e EREsp 1.544.057/RJ, ambos julgados pela Terceira Seção em 2016.
 Todavia, mesmo que se reconheça a existência de precedentes anteriores, o fato é que o acórdão condenatório transitou em julgado em 16/06/2023, sob a égide de orientação jurisprudencial que admitia a condenação com base em elementos probatórios indiretos, quando não houvesse apreensão direta da substância. A pretensão de desconstituir condenação transitada em julgado, mediante aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial, ofende a segurança jurídica e o princípio tempus regit actum.
 Esta Corte firmou compreensão de que mudanças de orientação jurisprudencial não autorizam a revisão de decisões acobertadas pela coisa julgada. Isso, com base na jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que "não é admissível a utilização da revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus substitutivo desta – para aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito para o qual se pretende tal procedimento."
 No STJ: "Segundo entendimento pacífico desta Corte, não se admite o ajuizamento de revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado de decisão, sentença ou acórdão, devendo a irresignação ser encaminhada ao Juízo das Execuções Penais" (AgRg no HC n. 703.269 /DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, D Je 4/4/2022).
 No STF: "A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, D Je de 11/10/17.
Destaco, ainda, a sobrevinda da afetação do Tema 1.331 do STJ, agora em 22/04/2025, para julgamento da questão da aplicação retroativa da jurisprudência benéfica ao acusado. Contudo, não há determinação de suspensão do trâmite dos processos pendentes, prevista no parágrafo primeiro do art. 1.036 do CPC, razão pela qual é recomendável, por hora, a manutenção da posição histórica da doutrina e jurisprudência pela negativa da aludida retroação de posição jurisprudencial.
[...]
 Por fim, quanto ao pedido de afetação do agravo regimental à Terceira Seção para uniformização da matéria, observo que não mais se verifica divergência entre as Turmas que compõem esta Seção capaz de justificar tal providência. A orientação acerca da imprescindibilidade de apreensão e laudo para a comprovação da materialidade do crime de tráfico encontra-se consolidada na jurisprudência desta Corte, não havendo notícia de julgados recentes em sentido diverso.
 Verifico, portanto, que a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, não havendo elementos nos autos que autorizem sua reforma.” (eDOC 68, p. 5-8)
Inicialmente, não se sustenta o pedido para que o STJ analise o pedido, porquanto ele foi profundamente analisado, inobstante o registro de inadmissibilidade do habeas corpus.
Embora repute de suma importância a presença de laudo toxicológico definitivo e do auto de apreensão para comprovação da materialidade nos crimes de tráfico, a ausência dele não tem o condão, por si só, de provocar a nulidade do feito, desde que presentes outros elementos de prova.
Neste caso, o magistrado se utilizou de diversas provas ensejadoras de comprovação da materialidade do crime para manter a condenação do recorrente, conforme se denota dos documentos juntados ao autos. A propósito, observe os seguintes trechos da apelação:
 
“Corroborando os depoimentos dos policiais acima identificados, há interceptações telefônicas nos autos que evidenciam a prática do delito previsto no artigo 33, da Lei n° 11.343/06, por parte dos apelantes. A titulo exemplificativo, passo a descrever algumas dessas conversas.
 Às fls. 320/320verso, consta uma conversa entre os acusados Leomir e Wellington, no dia 03/09/2020, na qual Wellington questiona Leomir se deveria levar apenas o que estava separado ou só "vinte e cinco", se referindo a determinada droga em gramas que ele certamente tinha em depósito (fato 01 da denúncia):
 "WELLlGTON: deixa eu te falar, sua internet tá desligada ai, viado. Deixa eu te dizer, é pra levar o que tá separado ou só vinte e cinco?
 LEOMIR: Pera aí, pera ai." (destaquei)
Em conversa de fls. 630/631, datada de 19/10/2020, Wellington, em diálogo com a pessoa de Carolina, diz que precisava de um "raio" (porção de cocaína), que seria destinado à revenda para a pessoa de "cliente", demonstrando que ele praticava a venda dos entorpecentes:
"CAROLINA: Oi
 WELLlNGTON: Oi Carol, deixa te falar, é eu te mandei mensagem ontem pelo whasapp lembra?que o junim passou o número...
 CAROLINA: Hum WELLlNGTON; Lembra? então éee...
 CAROLINA: (ininteligível)
 WELLlNGTON: Então, é... oi? CAROLINA: Pode falar
 WELLlNGTON: Eu tô aqui pertim, rola?
 CAROLINA: Uai
 WELLlNGTON: Então tô chegando aqui na frente já, beleza?
 CAROLINA: Que que cê quer?
 WELLlNGTON: O raio
 CAROLINA: Quantos?
 WELLlNGTON: Só um só mesmo, só vou fazer o corre pro meu cliente, lá bom? to colando aqui na frente já
 CAROLINA: V6 pedi o (ininteligível) levá pra você
 WELLlNGTON: Fechou." (destaquei)” (eDOC 4, p.23-24)
A condenação deve ser mantida, ainda que nenhuma substância haja sido apreendida com quem quer que seja, porquanto presentes outros elementos de prova robustos.
O fato de nenhum integrante do grupo criminoso ter sido preso com o narcótico não conduz à absolvição, exatamente porque é circunstância que se amolda ao entendimento da Corte, no sentido de que a apreensão da droga é dispensável. Nesse sentido:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitiva reconhecidas pelas instâncias ordinárias. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual denegada a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 2. A parte agravante sustenta a insuficiência de elementos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, defendendo inexistir materialidade pela ausência de apreensão de entorpecente. Requer, por conseguinte, a absolvição. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos dos autos permitem a revaloração jurídica para afastar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. III. Razões de decidir 4. A ausência de apreensão de entorpecente não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios, como no caso em exame. 5. As instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, à vista dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada nas instâncias ordinárias, a fim de assentar a insuficiência de elementos aptos a justificar a condenação, sem o profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 256.112-AgR, Relator Ministro André Mendonça, 2ª Turma, DJe de 1.9.2025)
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas. A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova. 4. Agravo improvido” (HC 234.725-AgR, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe de 25.1.2024)
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes. 2. A via estreita do habeas corpus não permite refutar o robusto conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, que atesta a existência da infração penal. 3. Ordem denegada.” (HC 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13.6.2016)

Ora, se a mera ausência de apreensão da droga for o bastante para absolver o recorrente, poucos chefes do tráfico seriam condenados, uma vez que, em regra, são responsáveis pelo gerenciamento do negócio, sem, de fato, terem consigo a posse direta do psicotrópico.
Nesse sentido, não procede o argumento de que “à época, já se encontrava vigente o entendimento acerca da imprescindibilidade da apreensão da substância entorpecente e da realização de laudo pericial para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.”
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente